Tribunal: TJDFT
Processo: 0021422-13.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO A FILHO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PARTILHA DO BEM IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INADIMPLEMENTO DO VALOR EMPRESTADO. CONDENAÇÃO DA COMPANHEIRA DO MUTUÁRIO AO PAGAMENTO DE METADE DA VERBA EMPRESTADA. CABIMENTO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 1.663 do Código Civil, “As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”.
2. Constatado que a ré/apelante foi beneficiada com a partilha do imóvel adquirido com os recursos emprestados a seu ex-companheiro, correta se mostra a sua condenação ao pagamento de metade do montante emprestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido